Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-25.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000447-25.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAJUDA DE CARVALHO MATOS

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO DAS COTAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de PASEP c/c Indenização por Danos Materiais julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reconhecendo, com base em prova pericial, a inexistência de diferenças a serem restituídas, bem como que o saldo da conta foi integralmente sacado em 30/03/2004, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil é parte legítima e se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda que versa sobre alegada má gestão de conta individual do PASEP; e (iii) determinar se houve desfalque ou atualização incorreta na conta PASEP da autora a justificar a restituição de valores e indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois incumbe à parte contrária demonstrar a capacidade financeira da beneficiária, não sendo os documentos juntados suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Reconhece-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que a demanda versa sobre alegada má gestão e movimentação de conta individual do PASEP, cuja administração operacional, guarda de documentos e efetivação de créditos e débitos incumbem à instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada.

Afasta-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual, pois não se discute ato normativo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP nem responsabilidade direta da União, inexistindo interesse jurídico apto a atrair a competência da Justiça Federal.

Afirma-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS/PASEP, por se submeterem a regramento legal específico.

Aplica-se a regra do art. 373, I, do CPC, incumbindo à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na alegada supressão de valores ou aplicação incorreta de índices.

Confere-se validade ao laudo pericial, que atesta a observância dos índices fixados pelos normativos do Fundo, a regularidade das conversões monetárias e a inexistência de valores a serem restituídos, além de registrar o saque integral do saldo em 30/03/2004.

Reconhece-se que o Banco do Brasil, embora responsável pela operacionalização dos créditos, não detém discricionariedade para aplicar índices diversos daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Afasta-se o pedido de indenização por danos materiais, pois não há comprovação de prejuízo efetivo, sendo vedada a presunção do dano, sob pena de enriquecimento sem causa.

Rejeita-se o pleito de danos morais, ante a inexistência de demonstração de ofensa à honra, dignidade ou personalidade da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000447-25.2024.8.05.0023
, em que figuram como apelante
MARIA DAJUDA DE CARVALHO MATOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)